Tribunal: TJSP
Processo: 2089093-03.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Tratamento médico-hospitalar
Órgão julgador: José Joaquim dos Santos
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-06-03
Data de publicação: 2024-06-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação de obrigação de fazer. Plano de saúde. Tutela antecipada. Autor portador de transtorno do espectro autista. Negativa de tratamento ABA e analista de comportamento certificado em BCBA, para intervenção comportamental.

Tutela de urgência concedida. Diretoria Colegiada da ANS que entendeu pela inclusão das terapias em seu rol de procedimentos/tratamentos de cobertura

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação de obrigação de fazer. Plano de saúde. Tutela antecipada. Autor portador de transtorno do espectro autista. Negativa de tratamento ABA e analista de comportamento certificado em BCBA, para intervenção comportamental.

Tutela de urgência concedida. Diretoria Colegiada da ANS que entendeu pela inclusão das terapias em seu rol de procedimentos/tratamentos de cobertura obrigatória.

Tratamento que não foi disponibilizado de acordo com as necessidades do menor. Ausência de comprovação inequívoca da existência de rede credenciada apta e que atenda às necessidades do beneficiário. Tratamento que deve ser disponibilizado perto da residência do beneficiário, sob pena de ser inviabilizado. Tutela de urgência mantida. Recurso improvido.